Tribunal: TJDFT
Processo: 0730120-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730120-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA NOGUEIRA DE LIMA EMBARGANTE: J. R. X. D. L. EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA NOGUEIRA DE LIMA DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 25873149, págs. 1-3. A ampliação de quórum somente seria possível para o caso de se tratar de Agravo de Instrumento que reformou decisão de julgamento parcial de mérito (CPC, art. 942, §3o, inciso II e art. 119 do RITJDFT). 2. O recurso, contudo, foi interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela ora embargante (ID no 18681045, págs. 3-4), o que não está contemplado pela exceção à ampliação do quórum prevista no Código de Processo Civil e no Regimento Interno deste Tribunal. 3. Restituam-se os autos à Secretaria para as providencias pertinentes. Brasília, DF, 24 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO